Tribunal: STF
Processo: MS 39841
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que deneguei a segurança pleiteada, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS NA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO CNPq. DOUTORADO NO EXTERIOR. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA” (doc. 43)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que houve omissão do CNPq no dever de monitoramento anual e também omissão na decisão recorrida quanto a questão a interrupção indevida do prazo prescricional.



    Defende que deve ser reconhecido o dever do CNPq de monitorar anualmente o cumprimento do interstício e reconhecida sua omissão nesse monitoramento, o que reforça a decadência do crédito. Insiste que teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional pela instauração da TCE, com a consequente perda do direito do CNPq de cobrar o débito.



    Ao final, formula pedido requerendo a procedência destes Embargos com efeitos infringentes para “que seja reconhecida a prescrição e a nulidade da cobrança, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/99”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência das omissões no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.



    A embargante aponta a existência de omissão do CNPq, e não da decisão embargada, o que, por si só, denota a evidente inviabilidade dos embargos, visto que cabíveis apenas em face de omissão própria da decisão embargada. Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Ademais, aduz que a decisão ora impugnada é omissa “por não enfrentar” os argumentos relativos à prescrição. Ocorre que todos os pontos suscitados relacionados à prescrição foram devidamente analisados. Colaciono excertos pertinentes da decisão quanto aos pontos levantados, verbis:



    “Compulsando os autos, contudo, constata-se não ter restado demonstrada a ocorrência da prescrição. Com efeito, o Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior teve vigência entre 01/11/2012 a 31/10/2016 (ID 135641c1), constando da norma regulamentadora (RN-029/2012) as seguintes disposições (ID e20a4c67):



    “7. Obrigações do Bolsista 



    7.1. Dedicar-se às atividades previstas no projeto ou plano de trabalho aprovado pelo CNPq, durante a vigência da bolsa. 



    [...]



    7.5. Retornar ao Brasil, até 30 (trinta) dias após o término da bolsa. E permanecer no País por período não inferior ao da vigência da bolsa, comunicando ao CNPq o seu domicílio durante tal período.



    [...]



    7.7. O não cumprimento das disposições normativas, obriga o bolsista a ressarcir integralmente o CNPq de todas as despesas realizadas em seu proveito, corrigidas monetariamente de acordo com a correção dos débitos para com a Fazenda Nacional, conforme "Sistema Débito" do Tribunal de Contas da União e/ou variação acumulada do índice da SELIC, e o disposto na Resolução Normativa do CNPq específica de ressarcimento.



    [...]



    9.2 . O encerramento do processo ocorrerá quando o beneficiário: 



    [...]



    d) não possuir quaisquer pendências financeiras com o CNPq, relativas ao processo; e 



    e) cumprir o pactuado no Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior.”



    Portanto, à luz da normativa que regulamentou a bolsa concedida, resta translúcido que a impetrante deveria ter permanecido no Brasil até novembro de 2020, uma vez que retornou ao país em 19/11/2016.



    Nesse sentido, o processo só poderia ser encerrado no final do ano de 2020, com o efetivo cumprimento daquilo que havia sido pactuado no Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior, isto é, a permanência no País por período não inferior ao da vigência da bolsa.



    Verifica-se, portanto, que tendo ocorrido, em 16/11/2023, a notificação da impetrante da instauração de tomada de contas especial pelo CNPq, conforme comprovante de entrega postal da Notificação DADM/CGOCF/COPCO/SETCE nº235/2023, resta forçoso concluir que não ocorreu a prescrição.



    Imperioso salientar a robusta jurisprudência dessa Corte ressaltando que o beneficiário de bolsa de estudos no exterior, concedida pela Administração Pública, não pode alegar o desconhecimento de obrigação prevista em ato normativo do órgão provedor, consoante se infere das ementas in verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO CNPQ. DOUTORADO NO EXTERIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEFESA DA TESE E DA CONCLUSÃO DO CURSO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BOLSISTA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCLUSÃO NO CADIN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público não pode alegar desconhecimento de obrigação constante do contrato por ele subscrito e das normas do órgão provedor para se furtar do dever de ressarcir o erário quando do inadimplemento de suas obrigações. Precedentes: MS 24.519, Relator Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 02.12.2005; MS 26.210, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2008. 



    2. In casu, o interregno de mais de duas décadas entre a concessão da bolsa de estudos e a data da presente impetração desautoriza, per se, a concessão de novo prazo para a conclusão do doutorado, bem como a suspensão da execução movida contra o recorrente, consistente na ausência de comprovação de defesa de tese e conclusão do curso, após diversas notificações do CNPq conferindo oportunidades para a quitação dos deveres. 



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO!. 



    (MS 31068 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/08/2017)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada.



    (MS 26210, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe- de 9/10/2008)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AFASTAMENTO DE OUTROS PRECEITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA [ART. 207, CAPUT E § 2º DA CB/88]. LEGITIMIDADE DE SUAS RESOLUÇÕES. FUNÇÃO REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO DE RETORNO DO BENEFICIÁRIO DE BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR COM FINANCIAMENTO PÚBLICO IMEDIATAMENTE APÓS O PERÍODO DE CONCESSÃO. REGRESSO APÓS ONZE ANOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora caiba ao Tribunal de Contas da União a elaboração de seu regimento interno [art. 1º, X, da Lei n., 8.443/92], os procedimentos nele estabelecidos não afastam a aplicação dos preceitos legais referentes ao processo administrativo, notadamente a garantia processual prevista no art. 3º, III, da Lei n. 9.784/99. Precedente [MS n. 23.550, Relator para o acórdão o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 31.10.2001]. 2. O beneficiário de bolsa de estudos no exterior, às expensas do Poder Público, não pode alegar o desconhecimento de obrigação prevista em ato normativo do órgão provedor. 3. A legitimidade das resoluções do CNPq, bem como das demais instituições de pesquisa científica e tecnológica decorre da autonomia conferida pelo artigo 207, caput e § 2º, da Constituição do Brasil. 4. O retorno do impetrante ao Brasil onze anos após o encerramento do benefício não afasta - ante a existência de preceito regulamentar que determinava o regresso imediatamente após o término do período de concessão da bolsa, sob pena de devolução integral dos valores recebidos --- sua responsabilidade pelo ressarcimento do erário. 5. Segurança denegada.”



    (MS 24519, Relator Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 2/12/15). ”



    Destaque-se que é falacioso o argumento de que o pleito não foi apreciado. Assim, ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente